Tribunal: STJ
Processo: 2240194-53.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224205 - SP(2025/0370548-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS PEREIRA SOUSA - CE033276
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS
HABEAS CORPUS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO
PELA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DAS TESES DEFENSIVAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido limitou-se a rejeitar o agravo interposto na origem
sob fundamento estritamente processual, ao consignar que o habeas corpus
não se presta à desconstituição de condenação já transitada em julgado,
deixando, por consequência, de examinar o mérito das teses defensivas.
2. As matérias suscitadas no presente recurso, relativas à legalidade da
prisão, validade das provas, presença de dolo, regularidade da dosimetria e
demais aspectos fático-jurídicos, não foram objeto de qualquer análise pelo
Tribunal de origem.
3. A ausência de prévio exame pela instância ordinária caracteriza hipótese
típica de supressão de instância, que impede o conhecimento das
alegações diretamente por esta Corte Superior, sob pena de violação ao
duplo grau de jurisdição e à lógica recursal.
4. A documentação juntada demonstra, ainda, que a defesa não opôs
embargos de declaração contra o acórdão que rejeitou o agravo na origem,
deixando de provocar o Tribunal a manifestar-se sobre os pontos que
pretendia levar à apreciação da instância superior. Inviável, assim, a
apreciação originária das teses veiculadas no recurso ordinário.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54488367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: a6e18b2d-083f-47f1-b3b7-04895bdfaa17

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: a6e18b2d-083f-47f1-b3b7-04895bdfaa17

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224205 - SP(2025/0370548-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DAVID SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS PEREIRA SOUSA - CE033276
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS
HABEAS CORPUS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETO
PELA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DAS TESES DEFENSIVAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido limitou-se a rejeitar o agravo interposto na origem
sob fundamento estritamente processual, ao consignar que o habeas corpus
não se presta à desconstituição de condenação já transitada em julgado,
deixando, por consequência, de examinar o mérito das teses defensivas.
2. As matérias suscitadas no presente recurso, relativas à legalidade da
prisão, validade das provas, presença de dolo, regularidade da dosimetria e
demais aspectos fático-jurídicos, não foram objeto de qualquer análise pelo
Tribunal de origem.
3. A ausência de prévio exame pela instância ordinária caracteriza hipótese
típica de supressão de instância, que impede o conhecimento das
alegações diretamente por esta Corte Superior, sob pena de violação ao
duplo grau de jurisdição e à lógica recursal.
4. A documentação juntada demonstra, ainda, que a defesa não opôs
embargos de declaração contra o acórdão que rejeitou o agravo na origem,
deixando de provocar o Tribunal a manifestar-se sobre os pontos que
pretendia levar à apreciação da instância superior. Inviável, assim, a
apreciação originária das teses veiculadas no recurso ordinário.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54115021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 6e141381-388e-4924-89dc-91086c6312ea

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental
interposto por DAVID SANTOS

NASCIMENTO contra decisão em que não conheci do recurso ordinário em habeas
e assim relatei o caso (e-STJ fls.
):
corpus
153/154
Trata-se de recurso ordinário em
com pedido de liminar
habeas corpus
interposto por DAVID SANTOS NASCIMENTO contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no Agravo
Regimental no HC n.
(e-STJ fls.
).
2240194-53.2025.8.26.0000/50000
103/117
O recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no
, da
art. 33, caput
(e-STJ fls.
).
Lei n. 11.343/2006
47/51
Sustenta a ocorrência de flagrante preparado, caracterizando crime
impossível e, por conseguinte, a atipicidade da conduta e a nulidade do
processo. Ressalta divergências entre os relatos policiais e as imagens das
câmeras corporais, além do suposto conhecimento prévio da carga pela
polícia e da atuação de grupo especializado em abordagem não rotineira.
Aduz, ainda, vícios na dosimetria da pena, fixada acima do mínimo legal sem
fundamentação idônea. Defende a incidência da causa de diminuição
prevista no § 4o do
da Lei de Drogas, argumentando que a
art. 33
quantidade de entorpecente, isoladamente, não é suficiente para afastar o
redutor.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para reformar a sentença e
absolver o recorrente em razão da nulidade decorrente do flagrante
preparado.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o
da
art. 28
ou, ao menos, o reconhecimento da modalidade
Lei n. 11.343/2006
privilegiada do tráfico, com aplicação da fração máxima; a fixação da pena-
base no mínimo legal; o estabelecimento do regime inicial aberto; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; bem
como o direito de recorrer em liberdade, com imediata expedição de alvará
de soltura (e-STJ fls.
).
116/117
Liminar indeferida (e-STJ fls.
).
137/138
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(e-STJ fls.
).
148/150

No presente agravo, sustenta a parte recorrente que a decisão monocrática
deve ser reformada, já que está configurada flagrante ilegalidade apta a autorizar a
superação do óbice processual apontado.
Documento eletrônico VDA54115021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 6e141381-388e-4924-89dc-91086c6312ea

Alega: (i) atipicidade da conduta; (ii) vícios na dosimetria, com pena-base
fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea; e (iii) não aplicação da
causa de diminuição prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Aduz, ainda, que a jurisprudência admite que seja mitigada a vedação à
supressão de instância quando evidenciada ilegalidade manifesta. Diante disso, requer
o conhecimento e o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática,
superando-se o óbice processual a fim de permitir que esta Corte analise o mérito do
recurso ordinário e reconheça as ilegalidades apontadas.
Subsidiariamente, pede a concessão da ordem de ofício para cassar o
acórdão do Tribunal de origem e determinar que outra decisão seja proferida, com a
análise do mérito das teses defensivas (e-STJ fls.
).
164/165
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
À luz do conteúdo do acórdão recorrido (e-STJ fls.
) e das alegações
94/96
deduzidas no recurso ordinário (e-STJ fls.
), nota-se que as matérias
103/117
veiculadas pela defesa não foram objeto de qualquer análise pelo Tribunal de origem.
Conforme se depreende expressamente do acórdão impugnado (e-STJ fls.
), a Corte local limitou-se a rejeitar o agravo por entender que o remédio
94/96
constitucional não se presta à desconstituição de condenação já transitada em julgado,
razão pela qual deixou de examinar o mérito das teses defensivas.
O acórdão recorrido possui fundamentação apenas processual, assentada
na impossibilidade de utilização do
como sucedâneo recursal destinado
habeas corpus
à revisão da condenação, registrada pelo órgão julgador de maneira clara e objetiva.
O Tribunal não ingressou no exame da legalidade da prisão, da validade das
provas, da existência ou não de dolo, da regularidade da dosimetria ou de quaisquer
outros aspectos de ordem fática ou jurídica suscitados no presente recurso, tais como
defende a defesa ao longo da fundamentação do recurso ordinário (e-STJ fls.
).
103/117
Trata-se, portanto, de caso típico de supressão de instância, uma vez que o
Tribunal de origem não chegou a emitir qualquer juízo de valor sobre os temas que ora
se pretende submeter à análise desta Corte Superior.
A propósito, a documentação juntada aos autos revela que a defesa nem
sequer opôs embargos de declaração contra o acórdão que rejeitou o agravo
Documento eletrônico VDA54115021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 6e141381-388e-4924-89dc-91086c6312ea

interposto na origem. Em situações como essa, caberia à parte interessada provocar o
Tribunal de origem a fim de que este se manifestasse sobre as matérias que pretendia
submeter ao crivo das instâncias superiores.
A ausência dessa providência processual reforça a conclusão de que não
houve apreciação prévia, ainda que implícita, dos argumentos trazidos pela defesa.
Diante disso, tais questões não podem ser examinadas diretamente por esta
Corte, sob pena de violação à lógica do duplo grau de jurisdição e à própria estrutura
recursal. Assim, qualquer incursão sobre as alegações recursais implicaria supressão
de instância, circunstância que impede o conhecimento do recurso nessa extensão.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54115021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:17
Código de Controle do Documento: 6e141381-388e-4924-89dc-91086c6312ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.205 / SP
Número Registro: 2025/0370548-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15030253920238260616 22401945320258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAVID SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS PEREIRA SOUSA - CE033276
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVID SANTOS NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADOS : MARCOS PEREIRA SOUSA - CE033276
ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA - CE040640
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54471915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: 663be12c-f91d-4e86-aec4-50d8c1c32952

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:37
Código de Controle do Documento: 663be12c-f91d-4e86-aec4-50d8c1c32952